Tribunal: STF
Processo: Rcl 50438
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada por Mario Ildeu de Miranda em face de decisão prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR na Ação Penal 5039361-04.2021.4.04.7000, que indeferiu acesso ao registro audiovisual da audiência de homologação do acordo de colaboração premiada, por suposta violação à Súmula Vinculante 14. 



    Narra a defesa constituída que (a) o reclamante foi denunciado junto ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR com base nas colaborações premiadas de Zwi Skornicki, Jorge Davies e Raul Davies; (b) no bojo da persecução penal, foi-lhe indeferido o pedido de acesso aos registros audiovisuais das audiências de homologação dos acordos de colaboração premiada e dos extratos bancários relativos à conta da offshore Guadix Corp, supostamente utilizada para as transferências de valores indevidos ao Reclamante.



    Sustenta, nesse contexto, o interesse da defesa em obter acesso ao registro audiovisual da homologação que confere validade aos acordos de colaboração.



    Ressalta que, em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal reconheceu ofensa à Súmula Vinculante 14 (RCL 46.875/RJ, Segunda Turma).



    Aduz, outrossim, interesse da defesa nos extratos da aludida offshore contendo as movimentações financeiras relatadas na denúncia, porquanto “necessário que seja franqueado acesso a todo o material utilizado pela acusação, a fim de que a Defesa possa efetuar o devido cruzamento dos dados para a produção de contraprova”. 



    Por fim, a defesa informa o interesse no acesso aos sistemas usados pelos colaboradores Jorge Davies e Raul Davies, mencionados pelo Ministério Público Federal em pronunciamento nos autos, muito embora não haja pleiteado junto ao juízo de primeiro grau. 



    Com essas considerações, formula pedido liminar para que “seja concedida a tutela provisória, fundada na urgência, a fim de suspender o trâmite do processo-crime n.º 5039361-04.2021.4.04.7000 até o julgamento meritório da presente reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre registrar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Depreende-se do ato reclamado que “[D]iferente do inferido pela Defesa, o art. 4º, § 7º, da Lei 12.850/13 não exige que seja realizado registro audiovisual de audiência de homologação de acordo de colaboração”, de modo que “mesmo que exista eventual registro audiovisual da audiência de homologação de acordo, ele é garantido pelo sigilo, não podendo ser franqueado para terceiros” (e.Doc. 9).



    Ressalta, quanto aos elementos relativos à conta offshore, que “os pedidos serão submetidos à análise do juiz, destinatário da prova, no momento adequado”.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações ao Juízo da 13ª Vara Federal de Curitiba acerca do alegado descumprimento do enunciado n. 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Dê-se vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente